Tribunal: STJ
Processo: 0029788-94.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069912 - GO(2026/0029788-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JADER EUSTAQUIO PEREIRA
ADVOGADO
: GUELBER CAETANO CHAVES - GO020772
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE AQUINO MOURA
ADVOGADO
: GUELBER CAETANO CHAVES - GO020772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
CONDENAÇÃO.
.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS-
DIFAL. DIVERSAS AUTUAÇÕES. EMPRESÁRIOS APONTADOS
COMO EXPERIENTES NO RAMO. ESTRUTURA CONTÁBIL.
DOLO.
BOA-FÉ
NÃO
COMPROVADA.
PROVAS.
REVOLVIMENTO.

SUBSTITUTIVO
DE

HABEAS
CORPUS
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE

ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de
impetrado em favor de condenados pelo delito previsto
habeas corpus
no
o, II, da
por 12 vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do
art. 2
Lei n. 8.137/1990,
CP), consistente em deixar de recolher, no prazo legal, ICMS-DIFAL declarado.
2. Condenação mantida em acórdão da Corte estadual, que reconheceu a tipicidade da
conduta quanto ao ICMS-DIFAL e a presença de materialidade, autoria, dolo e
contumácia, com destaque para o não recolhimento do tributo declarado por 12 meses
consecutivos e para a existência de múltiplas autuações fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há questões em discussão: (i) saber se o
impetrado contra acórdão
habeas corpus
condenatório pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo do recurso próprio
Documento eletrônico VDA55647032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: fa645af8-d870-412f-a47b-753c3faa2c5b

previsto em lei; (ii) saber se a reanálise das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias, relativas à materialidade, autoria, dolo e contumácia, é compatível com a
cognição sumária e documental própria do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal veda o uso do
como substitutivo de recurso previsto em lei,
habeas corpus
impondo o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
o que impede o acolhimento da pretensão recursal fundada apenas na substitutividade.
5. Não se verifica coação ilegal evidente a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, pois a decisão impugnada
art. 654,
encontra-se devidamente motivada e alinhada à jurisprudência das Cortes Superiores.
6. A Corte de origem reconheceu a presença do dolo, vontade livre e consciente de
deixar de recolher, no prazo legal, tributo declarado e cobrado de terceiro, tendo
consignado que os condenados são empresários experientes, com estrutura contábil
organizada, mas que, por 12 meses consecutivos, optaram por não recolhê-lo,
priorizando outras despesas.
8. A contumácia foi expressamente demonstrada pelo não recolhimento do ICMS-
DIFAL ao longo de todo o ano de 2020 (12 condutas em continuidade delitiva) e pela
existência de 40 autos de infração na esfera administrativa tributária, afastando a tese
defensiva de inadimplemento episódico ou decorrente de situação excepcional.
9. A pretensão de infirmar as conclusões das instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
10. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
e rejeitou a
habeas corpus
existência de flagrante ilegalidade, razão pela qual a manutenção do
impõe-se
decisum
por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei não deve ser
habeas corpus
conhecido, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de
ofício da ordem.
2. É incompatível com a via do
o reexame aprofundado de fatos e provas
habeas corpus
para rediscutir premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à
materialidade, autoria, dolo e contumácia em crimes tributários.
3. O agravo regimental que não apresenta fundamentos novos ou relevantes não afasta a
manutenção da decisão monocrática que, em conformidade com a jurisprudência, não
conhece do
e afasta a alegação de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CP,
art. 654,
art. 71; Lei n. 8.137/1990, art. 2
o, II; LC n.
o, § 2o, I.
87/1996, art. 4
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
3a Seção, Rel. Min. Sebastião
535.063/SP,
Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, HC
3a Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STF, RHC
399.109/SC,
; STF, RE 574.706 (Tema 69 da Repercussão Geral); STJ, AgRg nos
163.334/SC
3a Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.10.2018, DJe 26.10.2018;
EREsp 1.635.341/SC,
STJ, AgRg no HC
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
904.707/SP,
19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg no HC
5a Turma, Rel. Min. Joel
903.566/SP,
Ilan Paciornik, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no HC
6a Turma,
819.078/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55647032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: fa645af8-d870-412f-a47b-753c3faa2c5b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55647032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:04
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: fa645af8-d870-412f-a47b-753c3faa2c5b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069912 - GO(2026/0029788-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JADER EUSTAQUIO PEREIRA
ADVOGADO
: GUELBER CAETANO CHAVES - GO020772
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE AQUINO MOURA
ADVOGADO
: GUELBER CAETANO CHAVES - GO020772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
CONDENAÇÃO.
.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS-
DIFAL. DIVERSAS AUTUAÇÕES. EMPRESÁRIOS APONTADOS
COMO EXPERIENTES NO RAMO. ESTRUTURA CONTÁBIL.
DOLO.
BOA-FÉ
NÃO
COMPROVADA.
PROVAS.
REVOLVIMENTO.

SUBSTITUTIVO
DE

HABEAS
CORPUS
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE

ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de
impetrado em favor de condenados pelo delito previsto
habeas corpus
no
o, II, da
por 12 vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do
art. 2
Lei n. 8.137/1990,
CP), consistente em deixar de recolher, no prazo legal, ICMS-DIFAL declarado.
2. Condenação mantida em acórdão da Corte estadual, que reconheceu a tipicidade da
conduta quanto ao ICMS-DIFAL e a presença de materialidade, autoria, dolo e
contumácia, com destaque para o não recolhimento do tributo declarado por 12 meses
consecutivos e para a existência de múltiplas autuações fiscais.
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há questões em discussão: (i) saber se o
impetrado contra acórdão
habeas corpus
condenatório pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo do recurso próprio
previsto em lei; (ii) saber se a reanálise das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias, relativas à materialidade, autoria, dolo e contumácia, é compatível com a
cognição sumária e documental própria do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal veda o uso do
como substitutivo de recurso previsto em lei,
habeas corpus
impondo o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
o que impede o acolhimento da pretensão recursal fundada apenas na substitutividade.
5. Não se verifica coação ilegal evidente a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, pois a decisão impugnada
art. 654,
encontra-se devidamente motivada e alinhada à jurisprudência das Cortes Superiores.
6. A Corte de origem reconheceu a presença do dolo, vontade livre e consciente de
deixar de recolher, no prazo legal, tributo declarado e cobrado de terceiro, tendo
consignado que os condenados são empresários experientes, com estrutura contábil
organizada, mas que, por 12 meses consecutivos, optaram por não recolhê-lo,
priorizando outras despesas.
8. A contumácia foi expressamente demonstrada pelo não recolhimento do ICMS-
DIFAL ao longo de todo o ano de 2020 (12 condutas em continuidade delitiva) e pela
existência de 40 autos de infração na esfera administrativa tributária, afastando a tese
defensiva de inadimplemento episódico ou decorrente de situação excepcional.
9. A pretensão de infirmar as conclusões das instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
10. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
e rejeitou a
habeas corpus
existência de flagrante ilegalidade, razão pela qual a manutenção do
impõe-se
decisum
por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

1. O
utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei não deve ser
habeas corpus
conhecido, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de
ofício da ordem.
2. É incompatível com a via do
o reexame aprofundado de fatos e provas
habeas corpus
para rediscutir premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à
materialidade, autoria, dolo e contumácia em crimes tributários.
3. O agravo regimental que não apresenta fundamentos novos ou relevantes não afasta a
manutenção da decisão monocrática que, em conformidade com a jurisprudência, não
conhece do
e afasta a alegação de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CP,
art. 654,
art. 71; Lei n. 8.137/1990, art. 2
o, II; LC n.
o, § 2o, I.
87/1996, art. 4
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
3a Seção, Rel. Min. Sebastião
535.063/SP,
Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STJ, HC
3a Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STF, RHC
399.109/SC,
; STF, RE 574.706 (Tema 69 da Repercussão Geral); STJ, AgRg nos
163.334/SC
3a Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.10.2018, DJe 26.10.2018;
EREsp 1.635.341/SC,
STJ, AgRg no HC
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
904.707/SP,
19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgRg no HC
5a Turma, Rel. Min. Joel
903.566/SP,
Ilan Paciornik, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no HC
6a Turma,
819.078/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de JADER EUSTÁQUIO
PEREIRA e JOSÉ CARLOS DE AQUINO MOURA contra a decisão que não conheceu
do
.
habeas corpus
Consta que os agravantes foram, cada um, sentenciados, a 1 (um) ano, 1 (um)
mês e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias- multa,
pela prática, por 12 (doze) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), do delito
previsto no
o, II, da
art. 2
Lei n. 8.137/90.
O acórdão colegiado proferido pela Terceira Câmara Criminal do TJGO, nos
autos da apelação criminal n. 5801994-57.2023.8.09.0051, manteve a condenação.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que a pretensão dos
agravantes não demanda o reexame do acervo probatório, mas sim a revaloração jurídica
de fatos incontroversos.
Alega que "ao ratificar as premissas do Tribunal de origem, ignorou a
natureza jurídica específica da operação de
(contribuinte no Estado de
ICMS/DIFAL
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

destino) sobre ativo imobilizado. Para a configuração do crime previsto no
o,
art. 2
inciso II, da
é imprescindível que o agente deixe de recolher valor que
Lei no 8.137/90,
" (fl. 638).
foi efetivamente "descontado ou cobrado" de terceiro
Aduz que a condenação carece de elemento subjetivo essencial.
Argumenta que "a substitutividade apontada na decisão agravada não é óbice
absoluto quando a teratologia da decisão de origem — que condena por dívida própria
de ICMS-DIFAL e dispensa a necessária comprovação do dolo de apropriação —
" (fl. 641).
caracteriza flagrante ilegalidade passível de concessão da ordem de ofício
Requerem, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão
do pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o
presente agravo regimental, concedendo a ordem pretendida, ainda que de ofício.
Pedido de sustentação oral, à fl. 642.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 633.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, os agravantes pedem a reversão do julgado ora
agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma
devidamente fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia, em suma, consiste no pedido de absolvição dos agravantes por
suposta condenação sem suporte probatório idôneo, tendo em conta a falta de
demonstração da contumácia criminosa
do dolo delitivo.
e/ou
Contudo, a presente impetração investia contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

Ainda, também não vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a
concessão da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indicava que (fls. 97-169):
[...] O Ministério Público do Estado de Goiás, pela
Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia-GO, denunciou, no dia
30.11.2023, JOSÉ CARLOS DE AQUINO MOURA, empresário,
nascido em 08.02.1963, CPF n. 283.095.961-20, e JADER
EUSTÁQUIO PEREIRA, empresário, nascido em 27.05.1967, CPF n.
351942941-15, atribuindo-lhes a prática, por 12 (doze) vezes, em
continuidade delitiva (art. 71, CP), na medida da sua culpabilidade (art.
29, CP), do delito de deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo
ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de
sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos
(art. 2o, II,
.
Lei 8.137/90)
[...] O caso penal foi decidido, na data de 23.04.2025 (mov.
162), com a publicação da Sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz de
Direito, Dr. Liciomar Fernandes da Silva, do juízo da 4a Vara Criminal
dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da Comarca de Goiânia-
GO, que, julgando PROCEDENTE a pretensão acusatória,
CONDENOU, cada um dos Sentenciados, a 1 (um) ano, 1 (um) mês e
17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 20 (vinte)
dias- multa, pela prática, por 12 (doze) vezes, em continuidade delitiva
(art. 71, CP), do delito previsto no
o, II, da
art. 2
Lei n. 8.137/90.
[...] 2.2 – DO PEDIDO RECURSAL DA DEFESA DOS
APELANTES DE DECLARAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA
ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 386, I I I , C P P ) , S O B A A
L E G A Ç Ã O D E Q U E O E L E M E N T O N O R M A T I V O
“DESCONTADO OU COBRADO” DE TERCEIRO, ESSENCIAL AO
TIPO INCRIMINADOR DO
o, II, DA
NÃO
ART. 2
LEI N. 8.137/90,
FICA PREENCHIDO NA HIPÓTESE DE CONSUMIDOR FINAL
CONTRIBUINTE DO ICMS-DIFAL CORRESPONDENTE A 93,31%
DO AUTO DE INFRAÇÃO
No que concerne ao pedido recursal da Defesa dos
Recorrentes, de declaração de absolvição, pela atipicidade da conduta
(art. 386, III, CPP), sob a alegação de que o elemento normativo
“descontado ou cobrado” de terceiro, essencial ao tipo incriminador do
o, II, da
não fica preenchido na hipótese de
art. 2
Lei n. 8.137/90,
consumidor final contribuinte do ICMS-DIFAL correspondente a
93,31% do Auto de Infração, de se decidir que também quanto a esse
assunto não assiste razão à Defesa.
A esta altura, parece ser necessário tecer considerações que
mais bem esclareçam a dinâmica da cobrança do ICMS, um pouco para
além do limite do Direito Penal Tributário, pois a matéria parece
consistir em uma leading case, naquilo que se refere ao ICMS-DIFAL,
um caso paradigmático, tanto é seu aparente ineditismo.
[...] 2.2.9 – EXTINÇÃO DO ICMS Ao final dessa digressão
em que se procurou clarear de algum modo a dinâmica da cobrança do
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

ICMS, deve ser pontuado que, com a aprovação da Reforma Tributária,
pela Emenda Constitucional n.
o ICMS deixará de existir
132/2023,
assim que findar a transição para o IBS, em 2033. 2.2.10 – DA
ANÁLISE
PROPRIAMENTE
DITA
DA
ALEGAÇÃO
DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 386, III, CPP) DO ICMS-
DIFAL
A Defesa dos Apelantes sustenta, em síntese, que o ICMS-
DIFAL não configuraria apropriação indébita tributária porque os
Recorrentes, na condição de consumidores finais contribuintes do
,
imposto no Estado de destino, seriam os próprios devedores do tributo
inexistindo terceiro de quem o imposto tenha sido "cobrado" ou
"descontado", nos termos do
o, II, da
art. 2
Lei n. 8.137/90.
Argumenta que o laudo pericial comprova que 93,31% do
débito (R$ 472.450,85) refere-se ao ICMS-DIFAL, e que o Mandado de
Segurança deferido em favor da Empresa (evento 146) reconheceria o
direito ao creditamento, o que, em tese, confirmaria a condição de
contribuinte de direito.
Invoca, ainda, a Defesa dos Recorrentes, o disposto no art. 4
o, § 2o, I, da Lei Complementar n.
que define o consumidor final
87/96,
contribuinte do ICMS como sujeito passivo da obrigação tributária, de
modo que o tributo seria próprio da Empresa, e não de terceiros.
A tese não merece acolhimento, primeiramente, porque o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 399.109/SC,
relatado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, enfrentou esta questão ao
analisar a tipicidade tanto do ICMS próprio, quanto do ICMS por
substituição tributária, no crime de apropriação indébita tributária.
O Acórdão, que representa a posição consolidada da Terceira
Seção daquela Corte Cidadã, estabeleceu que o tipo penal do
o, II,
art. 2
da
abrange não somente os tributos descontados ou
Lei n. 8.137/90
retidos de terceiros na condição de responsável tributário, mas também
os tributos indiretos cobrados do adquirente mediante repercussão
econômica, ainda que nas operações próprias do contribuinte.
Reitere-se, a interpretação adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça no já aludido HC
reconhece que o termo "cobrado"
399.109/SC
deve ser compreendido em seu sentido econômico, abrangendo todos os
tributos indiretos, a fortiori, o ICMS-DIFAL, que, pela sua própria
natureza jurídica, transferem o ônus financeiro ao consumidor final,
sendo o contribuinte de direito mero intermediário na arrecadação.
Particularmente, a alegada qualificação fiscal da empresa
como consumidora final contribuinte do imposto na aquisição do ativo
imobilizado, não afasta a tipicidade penal, pois o Supremo Tribunal
Federal já definiu que o ICMS não integra o patrimônio da empresa
(RHC
).
163.334/SC
Essa orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do sobredito RHC
destacou que o ICMS não
163.334/SC,
integra o patrimônio do contribuinte, conforme decidido no RE 574.706
(Tema 69 da Repercussão Geral).
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

Segundo esse precedente, o valor cobrado a título de ICMS
não compõe a receita ou o faturamento da empresa, tratando-se de
recursos de terceiro que apenas circulam na contabilidade do
contribuinte de direito até o recolhimento ao Estado.
O contribuinte, nessa relação jurídica, age como depositário
de valores alheios, não podendo dispor livremente desses recursos.
O não recolhimento doloso e contumaz do ICMS declarado,
portanto, não configura mero inadimplemento fiscal, mas verdadeira
apropriação de recursos que pertencem ao Fisco e, em última análise, à
coletividade que suporta economicamente o tributo.
Em verdade, o recurso que transita pela contabilidade da
empresa pertence ao Fisco, constituindo o empresário mero fiel
depositário da verba pública.
A apropriação dolosa e contumaz desses valores, portanto,
configura inegável quebra de dever fiduciário. Na situação dos autos, a
perícia confirma que o ICMS-DIFAL foi incorporado ao custo dos
equipamentos (impressoras, fotocopiadoras e utilidades de escritório), o
que, na lógica empresarial lucrativa, impôs o repasse integral do ônus
aos clientes no preço do serviço de locação.
Essa transferência econômica faz com que o imposto seja, de
fato, custeado pelos tomadores dos serviços (terceiros), preenchendo o
elemento "cobrança" exigido pelo tipo penal e neutralizando a tese
formalista da Defesa dos Recorrentes.
A ser assim, a criminalização dessa conduta não viola o
princípio da vedação à prisão civil por dívida, porquanto não se trata de
sanção pelo inadimplemento, mas de repressão à disposição dolosa de
recursos de terceiro. [...]
Levando isso em conta, o ICMS-DIFAL não constitui tributo
autônomo ou distinto do ICMS, mas tão somente, como já se expôs ao
longo da parte introdutória, uma sistemática de recolhimento destinada
a distribuir a arrecadação entre os Estados de origem e de destino nas
operações interestaduais envolvendo consumidor final. Trata-se da
mesma matriz constitucional (art. 155, II, da CF), do mesmo fato
gerador (circulação de mercadorias), da mesma base de cálculo (valor
da operação) e da mesma natureza jurídica de tributo indireto que
repercute economicamente sobre o adquirente.
A única particularidade reside, insista-se, nesse mecanismo
de partilha federativa, que destina parte da arrecadação ao Estado de
destino quando o consumidor final ali se localiza. Assim como o ICMS
por substituição tributária e o ICMS próprio são modalidades de
recolhimento do mesmo tributo — e ambos, conforme a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal federal,
configuram o crime de apropriação indébita quando não recolhidos
dolosamente —, o ICMS-DIFAL também se sujeita à mesma
tipificação penal.
O argumento de que a empresa seria "consumidora final" no
sentido estrito, por adquirir os equipamentos (impressoras,
fotocopiadoras e utilidades de escritório) para uso próprio e não para
revenda, confunde a qualificação tributária com a realidade econômica
da operação. [...]
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

A já destacada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que a interpretação do termo
"cobrado" no tipo penal do
o, II, da
não se limita à
art. 2
Lei n. 8.137/90
exigência de destaque formal do tributo na nota fiscal ou no documento
de cobrança, bastando que o tributo, por sua natureza jurídica, seja
economicamente repassado ao adquirente.
Em rigor, todos os tributos indiretos, incluindo-se o ICMS-
DIFAL, por definição, operam mediante repercussão econômica: o
contribuinte de direito inclui o valor do tributo na formação do preço de
venda, transferindo o encargo financeiro ao adquirente.
Essa transferência ocorre independentemente de destaque
expresso, pois decorre, repise-se, da própria estrutura do tributo e da
necessidade empresarial de preservar a margem de lucro. O ICMS, nas
suas diversas modalidades de recolhimento, dentre as quais se localiza o
ICMS-DIFAL, é tributo indireto por excelência: embora a obrigação
tributária formal recaia sobre o comerciante, a capacidade contributiva
efetivamente tributada é a do consumidor final. Desse jeito, pretender
que o ICMS-DIFAL não subsuma o elemento normativo "cobrado" do
adquirente, porque não há destaque específico, equivaleria a negar a
própria natureza jurídica do tributo.
No fundo, no fundo, o Mandado de Segurança mencionado
pela Defesa dos Apelantes, que reconheceu o direito ao creditamento do
ICMS-DIFAL, não altera essa conclusão. É que o direito ao crédito
tributário é prerrogativa do contribuinte de direito no sistema não
cumulativo do ICMS, cuja característica já foi aqui externada, e é
destinada a evitar a tributação em cascata e assegurar que o imposto
incida apenas sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia. [...]
2.2.11 - DA PRESENÇA DO DOLO DE APROPRIAÇÃO
E DA CONTUMÁCIA
A Defesa dos Recorrentes argumenta que não estaria
configurado o dolo específico de apropriação, sustentando que as
tentativas de parcelamento do débito e o ajuizamento de Mandado de
Segurança demonstrariam boa-fé e ausência de intenção de locupletar-
se ilicitamente com os valores tributários. Invoca a Defesa dos
Apelantes os indicadores objetivos do dolo de apropriação,
mencionados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC
alegando que tais circunstâncias não estariam presentes no
163.334/SC,
caso concreto.
Aduz, ainda, que a complexidade da matéria tributária
envolvendo o ICMS- DIFAL, aliada ao contexto de pandemia e crise
econômica enfrentado em 2020, afastaria a configuração do elemento
subjetivo do tipo penal. A tese não resiste ao exame dos elementos
constantes dos autos, em decorrência de que o crime de apropriação
indébita tributária, previsto no
o, II, da
não exige
art. 2
Lei n. 8.137/90,
dolo específico de apropriação ou de locupletamento, bastando o dolo
genérico. Conforme orientação consolidada na jurisprudência, "nos
crimes referentes à ordem tributária prescinde-se da caracterização do
dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença
do dolo genérico" (STJ, 3a Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, AgRg nos ER
Esp 1.635.341-SC, j. 10.10.2018, D Je 26.10.2018). Enfim, o dolo
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

genérico consiste na vontade livre e consciente de deixar de recolher,
no prazo legal, tributo descontado ou cobrado de terceiro, com o
conhecimento da obrigação tributária e das consequências dessa
omissão.
Na prática, não se exige a demonstração de finalidade
específica de apropriação definitiva ou de enriquecimento ilícito,
elementos que podem até estar presentes no caso concreto, mas não
integram a estrutura típica do delito. Verdade seja dita, a constatação de
que o agente declarou o tributo devido e, posteriormente, deixou de
recolhê-lo no prazo legal, já evidencia, por si só, o elemento subjetivo
necessário à configuração do crime.
No caso dos autos, a materialidade delitiva e o dolo ficaram
amplamente demonstrados. Os Apelantes são empresários experientes,
sócios-administradores de empresa atuante no ramo de locação de
equipamentos (impressoras, fotocopiadoras e equipamentos de
escritório) há vários anos, que detêm pleno conhecimento de suas
obrigações tributárias. Ao adquirirem sobreditos equipamentos de outro
Estado para emprego em sua atividade comercial, tinham ciência da
incidência do ICMS-DIFAL e da obrigação de recolhê-lo aos cofres do
Estado de Goiás. Não se trata de contribuintes leigos ou de situação
tributária excepcional que pudesse gerar dúvida razoável sobre a
exigibilidade do tributo.
A empresa possui estrutura contábil, emite notas fiscais
regularmente, declara seus tributos por meio do sistema eletrônico da
Secretaria da Fazenda Estadual, e aufere receita significativa com a
atividade de locação.
O não recolhimento do ICMS-DIFAL declarado, ao longo de
12 (doze) meses consecutivos, não pode ser atribuído a
desconhecimento ou erro sobre a obrigação tributária, mas evidencia
escolha deliberada de priorizar outras despesas em detrimento do
pagamento do tributo devido.
A contumácia, requisito essencial para a configuração do
crime de apropriação indébita tributária na jurisprudência consolidada,
está demonstrada nos autos.
Não se trata de inadimplemento isolado ou de dificuldade
pontual de pagamento, mas de conduta reiterada e sistemática ao longo
de todo o ano de 2020.
A Denúncia imputou 12 (doze) condutas de apropriação
indébita (uma para cada mês do precitado ano de 2020), todas
praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução,
caracterizando a continuidade delitiva (art. 71, CP).
Além disso, a instrução processual revelou que os Apelantes,
ao tempo do oferecimento do Ato formal acusatório, respondiam a 40
(quarenta) autos de infração na esfera administrativa tributária,
circunstância que evidencia padrão de inadimplência tributária reiterada.
A multiplicidade de autuações fiscais, somada à reiteração
das condutas ao longo de 12 (doze) meses consecutivos no caso
concreto, afasta a possibilidade de se considerar o inadimplemento
como episódico ou justificado por circunstâncias excepcionais, em
virtude de que a contumácia está configurada.
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

O ajuizamento de Mandado de Segurança e as tentativas de
parcelamento não afastam o dolo de apropriação, nem demonstram boa-
fé. Ao contrário, confirmam o conhecimento pleno da dívida tributária e
a consciência da obrigação de pagamento.
Como já se sublinhou, o Mandado de Segurança visava
discutir o direito ao creditamento do ICMS-DIFAL, questão que, como
já demonstrado, não afasta a natureza de tributo indireto nem a
tipicidade da conduta. O parcelamento, por sua vez, foi requerido
apenas após o início das investigações criminais, e depois de
transcorridos vários meses de inadimplência contumaz.
A busca por regularização tardia, quando já instaurado
Inquérito policial, ou já ao tempo do oferecimento da Denúncia, não
pode ser considerada manifestação de boa-fé, não tendo o condão de
retroagir para afastar o dolo das condutas já consumadas. Se o
contribuinte, desde o início, tivesse diligenciado para parcelar o débito,
ou questionar judicialmente sua exigibilidade antes do inadimplemento,
poder-se-ia cogitar de ausência de dolo.
Todavia, deixar de recolher o tributo por 12 (doze) meses
consecutivos, e somente buscar regularização quando confrontado com
a persecução penal não caracteriza boa-fé. A alegada complexidade da
matéria tributária também não prospera como excludente do dolo. [...]
Embora possam existir divergências doutrinárias ou
jurisprudenciais sobre aspectos específicos da cobrança do ICMS-
DIFAL, a obrigação básica de recolhimento nas operações destinadas a
empresa localizada em outro Estado não comporta dúvida razoável.
Não se pode confundir controvérsia tributária com desconhecimento da
obrigação.
A existência de discussões sobre determinados aspectos do
tributo (por exemplo, sobre o creditamento ou sobre a base de cálculo)
não autoriza o contribuinte a simplesmente deixar de recolher o imposto
declarado. Se há dúvida sobre a exigibilidade, o caminho legítimo é o
ajuizamento de medida judicial preventiva, com recolhimento do valor
em depósito ou garantia. O inadimplemento puro e simples, reiterado ao
longo de 12 (doze) meses, não pode ser justificado por alegada
complexidade tributária.
Os indicadores objetivos do dolo de apropriação,
mencionados pelo Supremo Tribunal Federal no RHC 163.334/SC,
embora não sejam requisitos cumulativos obrigatórios, encontram-se
presentes no caso concreto. A empresa continuou operando
normalmente ao longo de todo o período de inadimplência, emitindo
notas fiscais de locação, auferindo receita e realizando outras despesas
operacionais, o que demonstra capacidade econômica para honrar a
obrigação tributária. O tributo foi declarado tempestivamente,
revelando conhecimento da obrigação, mas deliberadamente não foi
recolhido. Os valores apropriados foram utilizados no giro empresarial,
financiando outras despesas, o que caracteriza disposição de recursos
alheios em benefício próprio.
A multiplicidade de autuações fiscais (40 autos de infração)
evidencia padrão sistêmico de inadimplência, incompatível com
dificuldade pontual de caixa. Todos esses elementos convergem para a
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, afastando dúvida
sobre a voluntariedade e a consciência das condutas praticadas. [...]
Está comprovado que os Apelantes, na condição de sócios-
administradores da empresa, adquiriram equipamentos de outro Estado,
declararam o ICMS-DIFAL devido em razão dessas operações,
presumidamente incluíram o custo desse tributo na estrutura de preços
dos serviços de locação e, posteriormente, deixaram de recolher aos
cofres públicos os valores declarados, ao longo de 12 (doze) meses
consecutivos.
A autoria também é incontroversa, pois os Recorrentes são
os representantes legais da empresa e os responsáveis pela gestão
financeira e tributária. A contumácia está demonstrada pela reiteração
das condutas durante todo o ano de 2020 e pela existência de 40
(quarenta) autuações fiscais.
O dolo está evidenciado pela declaração tempestiva dos
tributos (demonstrando conhecimento da obrigação) seguida do
deliberado não recolhimento, em contexto de continuidade das
atividades empresariais e de capacidade de pagamento de outras
despesas. [...]
Ao teor do exposto, acolhido o Parecer da Procuradoria de
Justiça, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

No caso concreto, para muito além do uso do HC como substituto do recurso
especial, o que se extrai é que a alegada qualificação fiscal da empresa como
consumidora final contribuinte do imposto na aquisição do ativo imobilizado não
afastava a tipicidade penal, como desejado pela defesa.
Acerca da autoria, da materialidade e do
delitiva (fl. 158):
dolo/contumácia
[...] Está comprovado que os Apelantes, na condição de
sócios-administradores da empresa, adquiriram equipamentos de outro
Estado, declararam o ICMS-DIFAL devido em razão dessas operações,
presumidamente incluíram o custo desse tributo na estrutura de preços
dos serviços de locação e, posteriormente, deixaram de recolher aos
cofres públicos os valores declarados, ao longo de 12 (doze) meses
consecutivos.
A autoria também é incontroversa, pois os Recorrentes são
os representantes legais da empresa e os responsáveis pela gestão
financeira e tributária.
A contumácia está demonstrada pela reiteração das condutas
durante todo o ano de 2020 e pela existência de 40 (quarenta) autuações
fiscais.
O dolo está evidenciado pela declaração tempestiva dos
tributos (demonstrando conhecimento da obrigação) seguida do
deliberado não recolhimento, em contexto de continuidade das
atividades empresariais e de capacidade de pagamento de outras
despesas.

Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

Novamente, para bem esclarecer a dinâmica delitiva, trago o trecho
correspondente do acórdão de apelação (fls. 145):
[...] Invoca, ainda, a Defesa dos Recorrentes, o disposto no
o, § 2o, I, da Lei Complementar n.
que define o consumidor
art. 4
87/96,
final contribuinte do ICMS como sujeito passivo da obrigação
tributária, de modo que o tributo seria próprio da Empresa, e não de
terceiros.
A tese não merece acolhimento, primeiramente, porque o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 399.109/SC,
relatado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, enfrentou esta questão ao
analisar a tipicidade tanto do ICMS próprio, quanto do ICMS por
substituição tributária, no crime de apropriação indébita tributária.
O Acórdão, que representa a posição consolidada da Terceira
Seção daquela Corte Cidadã, estabeleceu que o tipo penal do
o, II,
art. 2
da
abrange não somente os tributos descontados ou
Lei n. 8.137/90
retidos de terceiros na condição de responsável tributário, mas também
os tributos indiretos cobrados do adquirente mediante repercussão
econômica, ainda que nas operações próprias do contribuinte.
Reitere-se, a interpretação adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça no já aludido HC
reconhece que o termo "cobrado"
399.109/SC
deve ser compreendido em seu sentido econômico, abrangendo todos os
tributos indiretos, a fortiori, o ICMS-DIFAL, que, pela sua própria
natureza jurídica, transferem o ônus financeiro ao consumidor final,
sendo o contribuinte de direito mero intermediário na arrecadação.
Particularmente, a alegada qualificação fiscal da empresa
como consumidora final contribuinte do imposto na aquisição do ativo
imobilizado, não afasta a tipicidade penal, pois o Supremo Tribunal
Federal já definiu que o ICMS não integra o patrimônio da empresa
(RHC
).
163.334/SC
Essa orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do sobredito RHC
destacou que o ICMS não
163.334/SC,
integra o patrimônio do contribuinte, conforme decidido no RE 574.706
(Tema 69 da Repercussão Geral).
Segundo esse precedente, o valor cobrado a título de ICMS
não compõe a receita ou o faturamento da empresa, tratando-se de
recursos de terceiro que apenas circulam na contabilidade do
contribuinte de direito até o recolhimento ao Estado.
O contribuinte, nessa relação jurídica, age como depositário
de valores alheios, não podendo dispor livremente desses recursos.
O não recolhimento doloso e contumaz do ICMS declarado,
portanto, não configura mero inadimplemento fiscal, mas verdadeira
apropriação de recursos que pertencem ao Fisco e, em última análise, à
coletividade que suporta economicamente o tributo.
Em verdade, o recurso que transita pela contabilidade da
empresa pertence ao Fisco, constituindo o empresário mero fiel
depositário da verba pública.
A apropriação dolosa e contumaz desses valores, portanto,
configura inegável quebra de dever fiduciário. Na situação dos autos, a
perícia confirma que o ICMS-DIFAL foi incorporado ao custo dos
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

equipamentos (impressoras, fotocopiadoras e utilidades de escritório), o
que, na lógica empresarial lucrativa, impôs o repasse integral do ônus
aos clientes no preço do serviço de locação.
Essa transferência econômica faz com que o imposto seja, de
fato, custeado pelos tomadores dos serviços (terceiros), preenchendo o
elemento "cobrança" exigido pelo tipo penal e neutralizando a tese
formalista da Defesa dos Recorrentes.
A ser assim, a criminalização dessa conduta não viola o
princípio da vedação à prisão civil por dívida, porquanto não se trata de
sanção pelo inadimplemento, mas de repressão à disposição dolosa de
recursos de terceiro. [...]

No que concerne à tese de falta de comprovação do dolo
da contumácia
e/ou
delitiva, o acórdão ainda destacou capítulo autônomo, ressaltando que, no caso vertente
(fls. 152-153):
[...] No caso dos autos, a materialidade delitiva e o dolo
ficaram amplamente demonstrados.
Os Apelantes são empresários experientes, sócios-
de empresa atuante no ramo de locação de
administradores
equipamentos (impressoras, fotocopiadoras e equipamentos de
escritório) há vários anos, que detêm pleno conhecimento de suas
.
obrigações tributárias
Ao adquirirem sobreditos equipamentos de outro Estado para
emprego em sua atividade comercial, tinham ciência da incidência do
ICMS-DIFAL e da obrigação de recolhê-lo aos cofres do Estado de
Goiás.
Não se trata de contribuintes leigos ou de situação tributária
excepcional que pudesse gerar dúvida razoável sobre a exigibilidade do
tributo.
A empresa possui estrutura contábil, emite notas fiscais
regularmente, declara seus tributos por meio do sistema eletrônico da
Secretaria da Fazenda Estadual, e aufere receita significativa com a
.
atividade de locação
O não recolhimento do ICMS-DIFAL declarado, ao longo de
, não pode ser atribuído a
12 (doze) meses consecutivos
desconhecimento ou erro sobre a obrigação tributária, mas evidencia
escolha deliberada de priorizar outras despesas em detrimento do
pagamento do tributo devido.
A contumácia, requisito essencial para a configuração do
crime de apropriação indébita tributária na jurisprudência consolidada,
está demonstrada nos autos.
Não se trata de inadimplemento isolado ou de dificuldade
pontual de pagamento, mas de conduta reiterada e sistemática ao longo
de
.
todo o ano de 2020
A Denúncia imputou
de apropriação
12 (doze) condutas
indébita (uma para cada mês do precitado ano de 2020), todas
praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução,
caracterizando a continuidade delitiva (art. 71, CP).
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

Além disso, a instrução processual revelou que os Apelantes,
ao tempo do oferecimento do Ato formal acusatório, respondiam a 40
,
(quarenta) autos de infração na esfera administrativa tributária
circunstância que evidencia padrão de inadimplência tributária reiterada.
A multiplicidade de autuações fiscais, somada à reiteração
consecutivos no caso
das condutas ao longo de 12 (doze) meses
concreto, afasta a possibilidade de se considerar o inadimplemento
como episódico ou justificado por circunstâncias excepcionais, em
virtude de que a contumácia está configurada.
[...] O parcelamento, por sua vez, foi requerido apenas após
o início das investigações criminais, e depois de transcorridos vários
.
meses de inadimplência contumaz
A busca por regularização tardia, quando já instaurado
Inquérito policial, ou já ao tempo do oferecimento da Denúncia, não
, não tendo o condão de
pode ser considerada manifestação de boa-fé
retroagir para afastar o dolo das condutas já consumadas. Se o
contribuinte, desde o início, tivesse diligenciado para parcelar o débito,
ou questionar judicialmente sua exigibilidade antes do inadimplemento,
poder-se-ia cogitar de ausência de dolo. (grifei)

Como se extrai, ao fim, o direito ao creditamento do ICMS-DIFAL não
alterava a conclusão de que o direito ao crédito tributário seria uma prerrogativa do
contribuinte de direito no sistema não cumulativo do ICMS, destinado a evitar que a
tributação ocorresse em cascata, assegurando que o imposto incidisse apenas sobre o
valor agregado (em cada etapa da cadeia).
Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal à conclusão de
que os agravantes deveriam sofrer a reprimenda nos moldes exatos em que fora imposta.
Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas,
devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria
necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no
rito do habeas corpus.
A esse respeito:
[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de
fatos e provas [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
904.707/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de 22/8/2024)

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas,
corpus
inviável no rito eleito [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
903.566/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024)
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55283455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:14
Código de Controle do Documento: 618be917-148d-4506-ba8c-4f9f37f9d66e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.912 / GO
Número Registro: 2026/0029788-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
58019945720238090051
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUELBER CAETANO CHAVES
ADVOGADO
: GUELBER CAETANO CHAVES - GO020772
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JADER EUSTAQUIO PEREIRA
PACIENTE
: JOSE CARLOS DE AQUINO MOURA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JADER EUSTAQUIO PEREIRA
ADVOGADO : GUELBER CAETANO CHAVES - GO020772
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DE AQUINO MOURA
Documento eletrônico VDA55564935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 166a8cf5-b477-4305-9ef2-8d2409465cff

ADVOGADO : GUELBER CAETANO CHAVES - GO020772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 166a8cf5-b477-4305-9ef2-8d2409465cff